Tribunal: TCU
Processo: 005.765/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre suposta divergência entre o disposto no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021 e a Instrução Normativa Seges/MGI 2, de 7 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por técnica e preço, na forma eletrônica, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação encaminhada pelo Deputado Federal Júlio Lopes (PP/RJ) relatando possível divergência entre o disposto no art. 59, § 4o, da Lei 14.133/2021 e a Instrução Normativa Seges/MGI 2, de 7 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por técnica e preço, na forma eletrônica, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente do Deputado Federal Júlio Lopes como representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. cientificar o representante e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos desta deliberação; 9.3. arquivar este processo.